Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-03.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006816-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Cargo em Comissão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARA MARCIA DA SILVA GOMES - CPF: 628.136.681-68 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

3. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), tratam-se de atividades especializadas, que exigem formação específica compatíveis com os requisitos constitucionais exigidos e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, passível de acumulação com o cargo de cargo de Professor do ensino fundamental. Precedentes firmados por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de decisão proferida nos autos da Ação Mandamental n° 1006816-03.2020.811.0000, que deferiu a liminar pleiteada, determinando a reanálise do processo administrativo relacionado à posse da impetrante/agravada, considerando, para todos os efeitos, a possibilidade de acumulação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) com o cargo de Professor.

Insurge-se, o agravante, ao argumento de que o mandado de segurança não é a via adequada para a pretensão da agravada, uma vez que a legalidade na acumulação dos cargos e compatibilidade de horários dependem de dilação probatória.

Afirma, ainda, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), apesar da nomenclatura, não se enquadra no conceito de cargo técnico ou científico, pois pode ser exercido por qualquer agente de nível médio com profissionalização, não exigindo expertise em área específica da ciência.

Com tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para que a decisão a quo seja reformada para rejeitar a tutela provisória.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID. 38858470).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 43779470).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 47619986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de decisão proferida nos autos da Ação Mandamental n° 1006816-03.2020.811.0000, que deferiu a liminar pleiteada, determinando a reanálise do processo administrativo relacionado à posse da impetrante/agravada, considerando, para todos os efeitos, a possibilidade de acumulação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) com o cargo de Professor.

Na origem, a agravada impetrou a ação mandamental, objetivando a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que lhe empossasse no cargo de professora na Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, sem prejuízo da continuação do exercício das funções do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar requerida, na ação de base, nos seguintes termos:

“(...) No caso trazido à análise, o pleito é para que seja
determinado a autoridade impetrada que se
abstenha de exigir da Impetrante que opte entre os cargos de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL e PROFESSOR – PEDAGOGO, procedendo assim, imediatamente, a nomeação da Impetrante.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido liminar pretendido, determinando que (i) a impetrada se abstenha de exigir a condição de escolha entre os cargos Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor da rede municipal; (ii) a impetrante seja nomeada imediatamente, conforme a colocação atingida. (...)”

Irresignado, o Município de Cuiabá agravou da decisão, argumentando, em síntese, que os cargos não são cumuláveis, necessidade de dilação probatória e descaracterização da natureza técnica do cargo Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada inadequação da via eleita, impende destacar que a análise do recurso de agravo de instrumento se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão objurgada, acerca da presente dos requisitos necessários à concessão da liminar em sede de mandado de segurança, de modo que as questões referentes à impossibilidade de dilação probatória no Mandado de Segurança deverão ser analisadas no mérito da ação mandamental.

No que se refere ao mérito recursal, malgrado o limite da matéria devolvida em sede de agravo de instrumento, em atenção aos fundamentos da liminar concedida em Primeira Instância, cinge-se o tema central em apreciar se é permitida a acumulação de dois cargos, que deve ser analisado tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quando da especificidade: Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI com o de Professor – Pedagogia,

ambos da rede pública da capital.

A CRF, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si.

A hipótese apreciada é da alínea b: cargo de professor com outro de técnico, em que, no caso da Impetrante, o primeiro é de 20 (vinte) horas e o segundo, de 30 (trinta) horas (Lei n. 220/10 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá), totalizando, assim, 50 (cinquenta) horas de aula por semana.

O Decreto Estadual no 1.282/1992, art. 2º, §§1º e 2º, identifica como cargo técnico aquele cujo exercício é indispensável e predominante à aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Ademais, em julgado similar ao que está sendo analisado nestes autos, no
Recurso de Apelação nº 109.854/2013
, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a Terceira Câmara firmou entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, o qual peço vênia para transcrever:

"
"
(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2º, do Decreto nº 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual nº 1.282/1992:

Art. 2º Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1° Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2° Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3° Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4° Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
.(destaquei)

Por sua vez, o art. 7º, I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar nº 220/2010) caracteriza a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

"Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil."

Observa-se, assim, que estas disposições regulamentadas, pelo Município, evidenciam que a atuação profissional, na área da educação infantil, requer cuidados específicos em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças que estão sob a sua assistência, de modo que, no que se refere ao ensino médio profissionalizante em magistério, é consabido que o mesmo capacita os estudantes para docência ao ensino básico infantil.

Diante disso, é possível aferir que, guarda proximidade as funções dadas pela Lei Municipal com aquele previsto no âmbito estadual, de forma que a natureza do mencionado cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadra no sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que para o seu desempenho, exige-se formação especializada, sobretudo, o aperfeiçoamento conferido através de graduação em curso de nível superior.

De outro lado, quanto a necessidade de compatibilidade de horários para eventual acumulação das funções, tem-se que a recorrente possui carga horária de 30 (trinta) horas semanais para o exercício do cargo de técnica, e, do mesmo modo, são exigidas 30 (trinta) horas semanais para as funções de magistério, conforme predispõe a Resolução de Consulta nº 43/2011 do TCE/MT, sendo possível concluir que, ao menos em princípio, parece ser compatível o acúmulo, considerando uma carga horária diária de 12 (doze) horas, em jornadas de segundas a sextas-feiras. Por oportuno, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto a carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos. É defeso, tão somente, a superposição de horários, que possa comprometer a regular e adequada prestação de serviço público pelo servidor.

Diante do quadro exposto, verifica-se que não há incompatibilidade de horários entre os cargos públicos em tela, isto porque, consoantes já exposto, o que torna possível a ocupação dos cargos pela agravante.

Convém acrescentar que a agravante pode exercer com empenho as suas atribuições, dedicar-se, totalmente, durante a sua jornada de trabalho, sem ensejar prejuízos à ambas atividades a serem desenvolvidas.

Sobre a questão, com proficiência lecionam Sérgio Fernandes Omar e Paulo de Matos Ferreira Diniz que: “a integral dedicação nada tem a ver com dedicação exclusiva. A primeira exige que o servidor se dedique ao desempenho das atribuições por inteiro, e a segunda impede o exercício de quaisquer outras atividades públicas ou privadas, independentemente se dentro ou fora do horário de trabalho”.

Sobre essa questão, colacionam-se os seguintes arrestos, in verbis:

“RESP - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROFESSOR - CARGO - CUMULAÇÃO - A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGENCIA DE LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLITICA. ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORARIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”). O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SO, NÃO E OBSTACULO.EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSARIA ATENÇÃO AS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORARIO”. (STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE. EXCEÇÃO À REGRA DA NÃO ACUMULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CR/88. não obstante a limitação da jornada de trabalho prevista no artigo 7º, inciso XIII, cumulado com artigo 39, § 3º, ambos da CR/88, aquela deve ser considerada para cada cargo isoladamente. a interpretação sistemática dos dispositivos em comento impõe conclusão de que a limitação da jornada de trabalho não se aplica à acumulação de cargo, caso contrário estaria inviabilizando a possível acumulação”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0024.04.391949-7/001 – Sétima Turma Cível – Relator: Des. Belizário de Lacerda – julgado em 02.08.2005 – publicado em 20.09.2005).

Portanto, esses fatos me levam a concluir que a Apelante possui na espécie dos autos o direito líquido e certo a acumulação dos cargos, ou seja, um de professor e outro de natureza técnica, havendo compatibilidade de horários, estando devidamente resguardada pelo art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso e CONCEDO a ordem em favor da recorrente, devendo a mesma tomar posse no cargo de professora, condicionando, entretanto, a compatibilidade de horário."

Acrescento, ainda, que o posicionamento adotado pela Câmara, segue na linha da jurisprudência dos Tribunais pátrios vem se orientando no sentido de prevalecer a
interpretação mais abrangente
acerca da expressão “técnico”, a fim de viabilizar a compatibilidade de acumulação dos cargos. Neste sentido, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -

ACUMULAÇÃO DE CARGOS - PROFESSOR - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) - COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - APELO PROVIDO. 1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica , desde que haja compatibilidade de horários. 2.

À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
. 3. Apelo provido. (N.U 0000884-06.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021